Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O pedido de rescisão contratual por vício redibitório tem previsão legal (art. 441, Código Civil) e é admissível nas hipóteses em que seja constatada a existência de defeitos ocultos no bem adquirido que o tornem impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor.
3. No caso, os defeitos constatados no automóvel foram majoritariamente corrigidos, até mesmo alguns decorrentes do desgaste natural do veículo usado, e, conforme perícia judicial, o vício oculto apresentado cinge-se apenas ao desgaste na transmissão automática do automóvel, decorrente da não substituição do fluído de transmissão, na época indicada pelo fabricante.
4. Tendo em vista os princípios que norteiam os contratos comutativos, em especial o da preservação dos contratos, a rescisão da avença se revela medida desproporcional, tendo em vista que o conserto do defeito apresentado ou a sua conversão em perdas e danos traduz a melhor solução, de forma menos onerosa para a parte requerida.
5. Não restou configurado o dano moral, porquanto não demonstrada a violação ao direito de personalidade dos autores, mas meros aborrecimentos decorrentes do convívio em sociedade, que atingem, indistintamente, a todos.
6. Recurso conhecido e desprovido.